Tribunal: TJMT
Processo: 1031195-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031195-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA - CPF: 008.002.588-94 (AGRAVANTE), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), JOSE ALEXANDRE SCHUTZE - CPF: 675.101.598-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA - CPF: 008.002.588-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HONOR JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como HONOR JOSE DA SILVA - CPF: 007.806.421-04 (AGRAVANTE), SILVANE APARECIDA CEBALHO DA SILVA - CPF: 488.681.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRE CEBALHO DA SILVA - CPF: 569.787.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CONCEICAO CEBALHO DA SILVA - CPF: 924.032.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE JOANA CEBALHO DA SILVA - CPF: 971.817.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DO AMARAL SILVA - CPF: 995.429.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DALVA AMARAL DA SILVA - CPF: 361.980.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE AMARAL DA SILVA - CPF: 326.102.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOTILDE MARINA DO AMARAL SILVA - CPF: 284.653.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE VENDA ANTECIPADA DE BENS DO ESPÓLIO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Honor José da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de venda antecipada de bens e transferência de imóvel já alienado pelo de cujus, nos autos de ação de inventário.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a alienação antecipada de bens do espólio antes da partilha, à luz dos requisitos legais de excepcionalidade previstos no art. 619 do CPC.

III. Razões de decidir:

A alienação antecipada de bens do espólio é medida excepcional, nos termos do art. 619 do CPC, e justifica-se quando demonstrada a necessidade como risco de deterioração ou necessidade de quitação de dívidas inadiáveis, o que não foi comprovado nos autos.

A concordância entre herdeiros não supre a exigência de demonstração de justa causa para a alienação de bens do espólio. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de provas concretas de urgência para autorizar a medida excepcional em processos de inventário.

A proteção de interesses de herdeiros incapazes impõe maior rigor na avaliação de medidas que envolvam o patrimônio do espólio.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A venda antecipada de bens do espólio exige demonstração de situação excepcional que justifique a medida, sendo insuficiente a mera concordância entre os herdeiros."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Honor José da Silva
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, nos autos da ação de inventário, que indeferiu o pedido de venda antecipada de bens do espólio e a transferência de imóvel que teria sido transferido em vida pelo
de cujus
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que há urgência na alienação dos bens, diante das precárias condições financeiras e de saúde dos herdeiros, alguns dos quais são idosos e uma herdeira diagnosticada com câncer, amparados pela prioridade processual prevista no art. 1.048, inciso I, do CPC.

Seguem asseverando que a exclusão do imóvel vendido em vida pelo inventariado e sua transferência imediata ao comprador não afeta a segurança do inventário, sustentando que tal medida atende ao princípio da economia processual e evita a propositura de nova demanda

Dizem que o levantamento dos valores das contas bancárias e a venda dos bens restantes são necessários para quitação do ITCD e demais despesas do espólio, além de assegurar a subsistência dos herdeiros, sendo possível a reserva do quinhão da herdeira incapaz, com supervisão judicial.

Aduzem que o indeferimento da pretensão viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoável duração do processo e proporcionalidade.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contraminuta.

Sem informações.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de id nº 264427793, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, argumentando pela ausência de demonstração inequívoca da necessidade da medida excepcional pleiteada.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de inventario dos bens deixado pelo falecido – Honor José da Silva.

No curso do processo, o inventariante requereu a venda antecipada de bens imóveis pertencentes ao espolio, bem como o levantamento dos

saldos bancários, alegando a necessidade de atender às dificuldades financeiras e de saúde dos herdeiros, além do pagamento das despesas do inventário, ressaltando a

reserva do quinhão da herdeira incapaz.

O pedido foi indeferido pelo juiz
a quo
.
A decisão agravada destacou que, apesar da concordância de todos os herdeiros, a alienação antecipada dos bens do espólio não foi autorizada, diante da ausência de situação excepcional que a justificasse e da necessidade de resguardar a segurança jurídica no processo de inventário. Além disso, o pedido de transferência do bem vendido foi igualmente indeferido, sob o argumento de que a matéria deveria ser objeto de ação própria, uma vez que o bem não mais integrava o acervo hereditário.

Diante disso, o inventariante interpõe o presente agravo, sustentando que o levantamento dos valores das contas bancárias e a venda dos bens remanescentes são necessários para a quitação do imposto estadual (ITCD) e demais despesas do espólio, além de assegurar a subsistência dos herdeiros, sendo possível a reserva do quinhão da herdeira incapaz, com supervisão judicial.

Insurge-se o inventariante, sustentando que o levantamento dos valores das contas bancárias e a venda dos bens restantes são necessários para quitação do imposto estadual ITCD e demais despesas do espólio, além de assegurar a subsistência dos herdeiros, sendo possível a reserva do quinhão da herdeira incapaz, com supervisão judicial.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a matéria devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de alienação de bens do espólio antes da partilha, em face de alegada necessidade financeira dos herdeiros e de concordância entre estes quanto à medida.

De antemão, é necessário destacar que o ordenamento jurídico pátrio trata a alienação de bens do espólio antes da partilha como medida excepcional, regulada no artigo 619 do Código de Processo Civil, a qual somente é admitida em hipóteses devidamente justificadas, como a necessidade de evitar perecimento do bem ou o pagamento de dívidas inadiáveis.

O juízo de origem, ao indeferir o pleito, fundamentou que inexistem nos autos elementos que demonstrem risco de deterioração dos bens ou outra situação excepcional que justifique a alienação antecipada. O inventariante limitou-se a afirmar a existência de dificuldades financeiras enfrentadas pelos herdeiros, sem, contudo, comprovar qualquer urgência concreta que inviabilize o regular andamento do inventário.

Nesse ponto, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a venda antecipada de bens em inventário exige não apenas a concordância dos herdeiros, mas também a demonstração de fatos que evidenciem a imprescindibilidade da medida para preservar os interesses do espólio. A mera intenção de partilhar o produto da venda, conforme alegado pelo agravante, não configura justificativa suficiente para afastar a regra do processamento regular do inventário.

Assim, as alegações do inventariante não se mostram plausíveis a justificar a alienação antes da conclusão regular do inventario, que deve seguir o tramite normal, notadamente à mingua de divergência entre os herdeiros.

Além disso, deve-se resguardar o interesse da herdeira incapaz, cuja proteção é dever do juízo, demandando cautela redobrada em qualquer decisão que envolva a alienação de bens do acervo hereditário.

a proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PARTILHA PARCIAL DOS BENS – MASSA INDIVISA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A universalidade da herança permanece indivisa, quanto à propriedade e posse da herança até a partilha, de modo que, tanto a venda antecipada de bem integrante do espólio, como a livre disposição dos valores obtidos com a venda são medidas excepcionais dentro do processamento do inventário e da partilha, apenas admitido nas hipóteses de justa causa comprovada, da inexistência de prejuízo aos herdeiros e à Fazenda Pública, e de efetivo perigo na demora, devendo estar preenchidos os requisitos da tutela antecipada de urgência para tanto (CPC, art. 300, caput)”.
( RAI n. 1015384-37.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 31.01.23 - negritei)

Portanto, à mingua de provas que justifiquem a medida excepcional, e visando à segurança jurídica e à integridade do procedimento sucessório, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025